Tribunal: TJMT
Processo: 1014496-34.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014496-34.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - CPF: 219.912.768-00 (ADVOGADO), JSL LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS LTDA. - CNPJ: 23.373.000/0003-02 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1014496-34.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: JSL LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. INSCRIÇÃO NO CADIN E OUTROS REGISTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por JSL Locação de Máquinas e Veículos Pesados LTDA, visando sanar alegadas omissões no acórdão que manteve decisão monocrática parcialmente favorável à emissão de certidão positiva com efeito de negativa, em execução fiscal.

II.
Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão ao não reconhecer que a manutenção da inscrição no Cadin e outros registros de inadimplência, após a garantia do débito por seguro-garantia, é desproporcional.

III.
Razões de decidir

3. O seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme entendimento consolidado do STJ, não havendo omissão ou contradição a serem sanadas.
4. Pretensão de rediscutir matéria já decidida de forma clara e fundamentada, em desconformidade com a finalidade dos embargos de declaração.

IV.
Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"O oferecimento de seguro-garantia não impede a inscrição no Cadin ou em outros registros de inadimplência, nem suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme entendimento consolidado."

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1014496-34.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: JSL LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JSL Locação de Máquinas e Veículos Pesados LTDA
(id. 231411661)

com

fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, figurando como embargado o
Estado de Mato Grosso
.

O acórdão objeto do recurso de embargos de declaração foi proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Agravo Interno interposto pela parte embargante, desprovido a unanimidade, para manter a decisão monocrática que
deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n° 1014496-34.2023.8.11.0000, e determinou a possibilidade da expedição da certidão positiva com efeito de negativa, relativamente ao débito disposto nos autos originários (Execução Fiscal - PJE 1033290-14.2022.8.11.0041) (id. 226734698 a 226734696).

A parte Embargante alega que, a manutenção de seu nome no Cadin e em cadastros de inadimplentes constitui medida excessivamente gravosa, desproporcional e abusiva, violando diversos dispositivos legais e constitucionais.

Assevera que, a jurisprudência do STJ citada no acórdão embargado, refere-se a uma situação distinta (débito caucionado por seguro garantia em ação cautelar precedente), enquanto, no caso em tela, o crédito tributário já é objeto de execução fiscal e está garantido por seguro nos termos da Lei nº 6.830/80.

Afirma que, após a execução fiscal ser ajuizada e o crédito ser garantido por seguro, não faz sentido a utilização concomitante de mecanismos extrajudiciais de cobrança, como o protesto de Certidão de Dívida Ativa (CDA), porque tais mecanismos buscam publicizar o inadimplemento e satisfazer o crédito tributário, funções já desempenhadas pela execução fiscal.

Por fim, requer o reconhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, inclusive para fins de prequestionamento, conforme a Súmula 282 do STF e o artigo 1.025 do CPC, visando viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões apresentada ao id. 232683199, pugnando o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1014496-34.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: JSL LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JSL Locação de Máquinas e Veículos Pesados Ltda
,

visando sanar supostas
omissões, com aplicação de efeitos infringentes
.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Na origem, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto pela parte embargante, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1033290-14.2022.8.11.0041 (PJe), promovida pelo Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de emissão de certidão positiva com efeito de negativa, bem como do impedimento de constrições e restrições em desfavor do Recorrente.

O agravo de instrumento foi provido parcialmente para
determinar a emissão da certidão de regularidade fiscal com relação ao débito objeto da execução fiscal de origem.

Contra a decisão monocrática foi interposto recurso de agravo interno, desprovido pelo colegiado, restando assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. SEGURO GARANTIA NÃO INCLUSO NO ROL ARTIGO 151 CTN. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

O seguro-garantia e a carta-fiança não servem para a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado. A respeito: AgInt no REsp 1.854.357/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.12.2020; e AgInt no AREsp 1.646.379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º. 10.2020.

Além disso, o oferecimento de seguro-garantia ou de fiança bancária tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN) -, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.275/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022.).

A parte embargante argumenta que, a manutenção de seu nome no Cadin e em registros de inadimplentes é uma medida excessivamente severa, desproporcional e abusiva, violando diversos preceitos legais e constitucionais.

Alega que, a jurisprudência do STJ mencionada na decisão embargada trata de um caso diferente (débito garantido por seguro em ação cautelar anterior), enquanto, no caso presente, o crédito tributário já está sendo executado por meio de execução fiscal, assegurado por seguro conforme a Lei nº 6.830/80.

Sustenta que, após o início da execução fiscal e com o crédito garantido por seguro, não há razão para o uso simultâneo de medidas extrajudiciais de cobrança, como o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA), já que essas medidas têm o objetivo de divulgar a inadimplência e garantir a satisfação do crédito tributário, funções já exercidas pela execução fiscal.

Por fim, solicita que sejam acolhidos os embargos de declaração para corrigir as omissões apontadas, inclusive para efeitos de prequestionamento, conforme a Súmula 282 do STF e o artigo 1.025 do CPC, a fim de possibilitar a interposição de recurso às instâncias superiores.

A irresignação reside no indeferimento do pedido que objetivava a determinação ao Estado de Mato Grosso, para abster de efetuar constrições patrimoniais e inserção do CNJP da agravante nos sistemas de cadastro de inadimplentes, como o CADIM.

Na decisão recorrida, no que tange as alegações, restou consignado que:

Não assiste razão a parte agravante, na medida em que a decisão agravada foi pautada em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido que
o oferecimento de seguro-garantia ou de fiança bancária tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN) -, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.275/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022.).

Como consignado na decisão agravada:
com base nas informações postas à Juízo, não há qualquer circunstância apta a suspender a exigibilidade do montante executado, visto que o seguro-garantia não possui esta finalidade, por não figurar no rol do artigo 151 do Código Tributário Nacional
.

Esse é o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO CAUTELAR – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA - IMPEDIMENTO DE REGISTRO NO CADIM – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento deste Sodalício, o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. Tal garantia não se presta, no entanto, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes.

(TJ-MT 10081702920218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/4/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/4/2022)

Da leitura da decisão que deu origem ao recurso, verifica-se que não procede a alegação dos vícios alegados, pois o questionamento foi apreciado de forma suficiente para solucionar a lide.

Analisando as razões postas nestes Embargos, vê-se que, a questão foi devidamente apreciada, ainda que por fundamento diverso daquele sustentado pela parte embargante, e isso se revela suficiente.

Evidencia-se, assim, que, a parte Embargante na verdade pretende a
rediscussão
das questões já julgadas de maneira inequívoca.

Tal pretensão
não
está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do Art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes a alegada omissão, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.

Assim, é certo que, o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio do Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

Quanto à necessidade de prequestionamento

da matéria recorrida
, o julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais mencionados pelas partes ao longo do processo, desde que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada, como ocorreu no caso em tela.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pela parte Embargante.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
, mantendo inalterada a decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024